Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito. 2. Na espécie, as circunstâncias do caso e a grande movimentação financeira indevida realizada evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de risco à incolumidade pública, contexto que aliado às anotações penais do paciente, é suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.

3. Ordem denegada.